Tribunal: TJDFT
Processo: 0044022-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0044022-64.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP, AUTO POSTO RIBEIRO LTDA, POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de retorno dos autos a este órgão julgador, por força do art. 1.040, II, do CPC, para fins de reanálise do acórdão ID 13127079, proferido em julgamento de apelação, em razão de suposta divergência com acórdão paradigma proferido no REsp 1.692.023/MT – Tema 986. Por força do que dispõe o art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a determinação contida no Despacho ID 61093102. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024 15:26:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador